Tribunal: TJES
Processo: 0005211-10.2019.8.08.0048
Classe: APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA
Relator(a): MARIANNE JUDICE DE MATTOS
Órgão julgador: MARIANNE JUDICE DE MATTOS
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Resgate de Contribuição; Contribuição Sindical; Provas em geral
Data de julgamento: 2026-06-01

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0005211-10.2019.8.08.0048

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA (1728)

APELANTE: SINDICATO DOS MOTORISTAS E OPERADORES DE MAQUINAS MUNIC

APELADO: SINDICATO DOS SERVIDORES DO MUNICIPIO DA SERRA e outros

RELATOR(A):
MARIANNE JUDICE DE MATTOS

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa: DIREITO ADMINISTRATIVO E SINDICAL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ORDINÁRIA DE COBRANÇA. CONTRIBUIÇÃO SINDICAL. REPRESENTAÇÃO DE SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS. CATEGORIA DIFERENCIADA NÃO CARACTERIZADA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta pelo Sindicato dos Motoristas e Operadores de Máquinas Municipais do Estado do Espírito Santo – SINDMOMMES contra sentença que julgou improcedentes os pedidos formulados em ação ordinária de cobrança ajuizada em face do Sindicato dos Servidores Públicos Municipais da Serra – SERMUSER e do Município da Serra, pela qual pretendia o recebimento de contribuições sindicais relativas a motoristas e operadores de máquinas municipais no período de 2010 a 2017.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir se o SINDMOMMES representa categoria profissional diferenciada de motoristas e operadores de máquinas municipais e, por consequência, se possui direito ao recebimento das contribuições sindicais repassadas ao sindicato geral dos servidores públicos municipais da Serra entre 2010 e 2017.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O inciso II do art. 8º da CF/1988 consagra o princípio da unicidade sindical e veda a criação de mais de uma organização sindical representativa da mesma categoria na mesma base territorial.

Os arts. 570 e 571 da CLT admitem a constituição de sindicatos por categorias econômicas ou profissionais específicas e a dissociação de atividade ou profissão do sindicato principal, desde que o novo sindicato ofereça possibilidade de vida associativa regular e ação sindical eficiente.

O § 3º do art. 511 da CLT caracteriza categoria profissional diferenciada pelo exercício de profissões ou funções diferenciadas por força de estatuto profissional especial ou em consequência de condições de vida singulares.

O SINDMOMMES abrange operadores de máquinas municipais, mecânicos, borracheiros, soldadores e eletricistas, circunstância que afasta a caracterização de categoria profissional diferenciada, sobretudo porque nem todas as profissões englobadas possuem regulamentação por legislação específica.

Motoristas e operadores de máquinas integram a categoria profissional dos servidores públicos do Município da Serra, de modo que a pretensão de recebimento de contribuições pelo sindicato recorrente afronta a representação sindical já existente na base territorial.

A coexistência de sindicato específico e sindicato geral de servidores públicos municipais na mesma base territorial implicaria violação ao princípio constitucional da unicidade sindical.

A jurisprudência do TJES, inclusive em casos envolvendo o mesmo sindicato recorrente, afasta a legitimidade do SINDMOMMES para receber contribuições sindicais quando a entidade representa diversas categorias não regulamentadas por leis específicas.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

O sindicato que abrange profissões diversas não regulamentadas por legislação específica não caracteriza categoria profissional diferenciada nos termos do § 3º do art. 511 da CLT.

Motoristas e operadores de máquinas municipais submetidos a regime estatutário integram a categoria dos servidores públicos municipais para fins de enquadramento sindical.

A coexistência de sindicato específico e sindicato geral na mesma base territorial afronta a unicidade sindical quando ambos pretendem representar a mesma categoria de servidores.

Ausente legitimidade do sindicato recorrente para receber contribuições sindicais destinadas a servidores já representados por sindicato municipal geral.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, inciso II do art. 8º; CLT, § 3º do art. 511, arts. 570, 571 e 577.

Jurisprudência relevante citada: STF, RE nº 1.089.282, Tema 994; TJES, Apelação Cível nº 0003056-64.2019.8.08.0038, Rel. Des. Annibal de Rezende Lima, Primeira Câmara Cível, j. 22.02.2022, p. 31.03.2022; TJES, Apelação Cível nº 0004637-17.2019.8.08.0038, Rel. Des. Convocado Raimundo Siqueira Ribeiro, Segunda Câmara Cível, j. 19.10.2021, p. 29.10.2021.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: A unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS

Composição de julgamento: Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Relator / Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Vogal / Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0005211-10.2019.8.08.0048

RECORRENTE
:
SINDICATO DOS MOTORISTAS E OPERADORES DE MÁQUINAS MUNICIPAIS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO - SINDMOMMES

RECORRIDO
:
SINDICATO DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS DA SERRA - SERMUSER
e
MUNICÍPIO DA SERRA

RELATORA: DESª. MARIANNE JÚDICE DE MATTOS

VOTO

Presentes os requisitos extrínsecos e intrínsecos de admissibilidade, conheço do recurso.

Conforme relatado,
SINDICATO DOS MOTORISTAS E OPERADORES DE MÁQUINAS MUNICIPAIS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO - SINDMOMMES
interpôs
APELAÇÃO CÍVEL
contra a r. Sentença proferida pelo Juízo da 3ª Vara da Fazenda Pública Municipal da Serra/ES, nos autos da
Ação Ordinária de Cobrança
, ajuizada pelo recorrente contra o
SINDICATO DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS DA SERRA - SERMUSER
e o
MUNICÍPIO DA SERRA
, que julgou improcedentes os pedidos iniciais.

Em suas razões, o recorrente alega que detém a representatividade exclusiva da categoria profissional dos motoristas e operadores de máquinas municipais, fundamentando sua pretensão no registro junto ao Ministério do Trabalho e no princípio da especificidade sindical. Sustenta que o Município da Serra realizou repasses indevidos de contribuições sindicais ao sindicato geral dos servidores entre 2010 e 2017, montante que deveria ter sido destinado à sua entidade, requerendo, assim, a reforma total do julgado para que os réus sejam condenados ao pagamento dos valores retidos.

Com isso, requer o provimento do recurso para a condenação dos requeridos ao pagamento das contribuições sindicais pleiteadas.

Já adianto que não merece reforma a sentença vergastada.

Muito bem. Conforme apresentado, observa-se que a controvérsia gravita em torno da disputa de representatividade sindical e do direito ao recebimento de contribuições sindicais incidentes sobre a remuneração de servidores públicos. O sindicato recorrente assevera possuir legitimidade para o recebimento das quotas sindicais retidas pelo ente municipal relativas aos servidores municipais ocupantes dos caragos de motoristas e operadores de máquinas. Fundamenta sua pretensão na tese de que tais profissionais compõem categoria diferenciada, nos termos do art. 511, § 3º, da CLT, o que autorizaria o desmembramento sindical e o recebimento direto das contribuições, independentemente da existência de uma entidade geral.

Assim, ingressou com a demanda alegando ser o legítimo credor de contribuições retidas pelo ente municipal durante o lapso temporal compreendido entre os anos de 2010 e 2017.

Em contrapartida, a municipalidade recorrida sustenta que os ocupantes dos cargos de motorista, operador de máquinas, mecânico e soldador estão inseridos na categoria ampla de servidores públicos estatutários. Argumenta que tais profissionais submetem-se a regime jurídico próprio, regido por leis municipais específicas que disciplinam o estatuto e o plano de cargos e carreiras local.

É cediço que vige no Brasil o princípio da unicidade sindical e, de acordo com o inciso II do artigo 8º da Constituição Federal, é vedada a criação de mais de um sindicato representando a mesma categoria na mesma base territorial, limitado à área de um Município,
verbis
:

Art. 8º [...] II - é vedada a criação de mais de uma organização sindical, em qualquer grau, representativa de categoria profissional ou econômica, na mesma base territorial, que será definida pelos trabalhadores ou empregadores interessados, não podendo ser inferior à área de um Município;

[...]

A Consolidação das Leis do Trabalho define que os sindicatos são constituídos por categorias econômicas ou profissionais específicas (art. 570), segundo o quadro de atividades e profissões constantes no artigo 577 ou de acordo com as subdivisões que forem criadas pelo Ministério do Trabalho.

O artigo 571 da Consolidação das Leis do Trabalho prevê, ainda, que qualquer atividade ou profissão poderá se dissociar do sindicato principal, formando um específico, desde que
“o novo sindicato, a juízo da Comissão do Enquadramento Sindical, ofereça possibilidade de vida associativa regular e de ação sindical eficiente”.

No caso em exame, constata-se que o Apelante entende ser o legítimo representante das categorias de Motoristas e Operadores de Máquinas, pelo que almeja o recebimento da contribuição sindical oriunda dos servidores municipais do Município de Serra que laboram nessas áreas.

Ocorre que o próprio fato de atuar em variadas atividades já desnatura o conceito de representante de categorias diferenciadas, as quais, nos termos do § 3º do artigo 511 da CLT, podem ser definidas como
“empregados que exerçam profissões ou funções diferenciadas por força de estatuto profissional especial ou em consequência de condições de vida singulares”.

Nesse sentido, diante da variedade de profissões englobadas pelo sindicato Recorrente (operadores de máquinas municipais, mecânico, borracheiro, soldador e eletricistas), não há falar em representação de categoria profissional diferenciada, notadamente porque nem todas são regulamentadas por legislação específica.

Considerando que os motoristas e operadores de máquinas já se incluem na categoria profissional de servidores do Município de Serra (SINDSPII), deve ser rechaçada a contribuição ao Apelante.

Entender de modo diverso ensejaria um verdadeiro desmembramento do princípio constitucional da unicidade sindical, pois os servidores apontados pelo Sindicato Apelante já se enquadram na categoria específica dos servidores públicos no âmbito do Município, sendo inadmissível a coexistência de ambos no mesmo território.

Sobre a questão, eis os judiciosos entendimentos deste Egrégio Tribunal de Justiça em casos semelhantes aos dos autos, envolvendo, inclusive, o mesmo sindicato:

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0003056-64.2019.8.08.0038 APELANTES: SINDICATO DOS MOTORISTAS E OPERADORES DE MAQUINAS MUNICIPAIS DO ESPÍRITO SANTO - SINDMOMMES E OUTRO APELADO: MUNICÍPIO DE NOVA VENÉCIA RELATOR: DES. ANNIBAL DE REZENDE LIMA ACÓRDÃO EMENTA ADMINISTRATIVO APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE COBRANÇA - CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA COMUM ESTADUAL - REPRESENTAÇÃO SINDICAL - SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS - MOTORISTAS E OPERADORES DE MÁQUINAS - ENQUADRAMENTO SINDICAL - RECURSO DESPROVIDO. 1. Compete à Justiça Comum Estadual processar e julgar ações em que se discute o recolhimento e o repasse de contribuição sindical de servidores públicos regidos pelo regime estatutário, nos termos da tese firmada pelo Excelso Supremo Tribunal Federal sob o Tema 994, no âmbito do recurso extraordinário nº. 1.089.282. 2. Restando evidenciado nos autos que o sindicato requerente representa diversas categorias não regulamentadas por leis específicas, não é possível concluir que a referida entidade sindical atue na defesa de categoria específica diferenciada, o que afasta sua legitimidade para o recebimento das contribuições sindicais pleiteadas. (TJES, Classe: Apelação Cível, 038190028670, Relator : ANNIBAL DE REZENDE LIMA, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL , Data de Julgamento: 22/02/2022, Data da Publicação no Diário: 31/03/2022) – sem grifos no original.

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0004637-17.2019.8.08.0038 APELANTES: SINDICATO DOS MOTORISTAS e OPERADORES DE MAQUINAS MUNICIPAIS DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO - SINDMOMMES E FEDERAÇÃO DOS SERVIDORES PUBLICOS FEDERAIS ESTADUAIS MUNICIPAIS DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO APELADO: MUNICIPIO DE VILA PAVÃO/ES RELATOR: DES. CONVOCADO RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO ACÓRDÃO APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA DE CONTRIBUIÇÃO SINDICAL. SINDMOMMES. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA ESTADUAL COMUM. REPRESENTAÇÃO SINDICAL. SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO QUE LABORAM NA FUNÇÃO DE MOTORISTAS E OPERADORES DE MÁQUINAS. ENQUADRAMENTO SINDICAL. REGRA GERAL NOS TERMOS DO ART. 570 DA CLT. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA. 1. O Art. 8 da Constituição Federal dispõe que É livre a associação profissional ou sindical, observado o seguinte: [¿] II é vedada a criação de mais de uma organização sindical, em qualquer grau, representativa de categoria profissional ou econômica, na mesma base territorial, que será definida pelos trabalhadores ou empregadores interessados, não podendo ser inferior à área de um Município; 2. Ao regulamentar a matéria, o Art. 570 da CLT dispõe que Os sindicatos constituir-se-ão, normalmente, por categorias econômicas ou profissionais, específicas, na conformidade da discriminação do quadro das atividades e profissões a que se refere o art. 577 ou segundo as subdivisões que, sob proposta da Comissão do Enquadramento Sindical, de que trata o art. 576, forem criadas pelo ministro do Trabalho, Indústria e Comércio. 3. Uma vez que os motoristas e operadores de máquinas já integram a categoria profissional dos servidores públicos do Município, o enquadramento sindical por especificidade já existe, nos termos do Art. 511, §3º, da CLT, respeitando-se, ainda, a base territorial restrita ao âmbito municipal. 4. Recurso CONHECIDO E DESPROVIDO. (TJES, Classe: Apelação Cível, 038190043802, Relator : RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 19/10/2021, Data da Publicação no Diário: 29/10/2021)

Ante o exposto, NEGO PROVIMENTO ao apelo interposto.

Majoro a verba honorária arbitrada na origem em 2%, em razão do desprovimento do apelo.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

DESEMBARGADORA DÉBORA MARIA AMBOS CORRÊA DA SILVA:

Acompanho o voto de relatoria, no sentido de CONHECER do recurso e a ele
NEGAR PROVIMENTO
.